Tribunal: TJES
Processo: 5022528-66.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022528-66.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROLAGOS S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
RECORRIDO: GEOVANE AIR CORREA SACRAMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5022528-66.2023.8.08.0024

RECORRENTE: PROLAGOS S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

RECORRIDO: GEOVANE AIR CORREA SACRAMENTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BOANERGES ELER LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GEOVANE AIR CORREA SACRAMENTO
em face de
PROLAGOS S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
aduzindo o requerente que possui um terreno em Sambura-RJ, local em que aluga kitnets. Destaca que o valor pago mensalmente corresponde ao consumo de 11m
3
, no entanto, a partir de junho de 2023 os valores foram muito superiores à média então utilizada. Busca, assim, a suspensão das faturas de junho e julho de 2023, com recálculo conforme média mensal consumida.

Em contestação (ID 8496368), a requerida alega a legalidade da cobrança da tarifa mínima por economia, destacando ainda a impossibilidade de refaturamento das faturas questionadas.

A sentença (ID 8496488) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por fim, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a requerida a se abster de cobrar com base na multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias, devendo refaturar as contas da matrícula 39052-6 a partir de maio de 2023, concedendo o crédito pela cobrança excessiva nos meses subsequentes ao trânsito em julgado da ação, tudo sob pena de multa, a ser fixada em sede de cumprimento de sentença
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8496491), reiterando as preliminares de suspensão do processo e incompetência do juizado especial. No mérito, relata que a unidade consumidora nº 39052-6 tem cinco residências, sendo possível a cobrança da tarifa mínima de cada uma.

O autor apresentou contrarrazões (ID 8496501), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Inicialmente, indefiro o pleito de suspensão, uma vez que há determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ cujos objetos coincidam com o da matéria afetada (acórdão publicado no dje de 29/11/2021), não sendo este o caso dos autos.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

É incontroverso que o consumo de água da matrícula do autor foi faturado pela tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no local (05), sendo que ao que tudo indica há apenas um hidrômetro no local (ID 8496357).

No julgamento do Tema 414, fixou-se o entendimento de que, de fato, é ilícita a cobrança de tarifa de água pelo consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver único hidrômetro na unidade. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local
. 3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil. (REsp 1166561/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data do julgamento: 25/08/2010, Data da Publicação: DJe 05/10/2010).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA, MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido da ilegalidade da cobrança de tarifa de água, em valor correspondente ao consumo mínimo presumido mensal multiplicado pelo número de economias, quando o consumo total de água é medido por um único hidrômetro
. 2. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AgRg no Ag 1286328/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª T., j. 28/04/2015, DJe 19/05/2015).

A cobrança com base em quantia presumida, equivalente à multiplicação da medida mínima de consumo (10m3) pelo número de economias não está respaldada pelo entendimento jurisprudencial cristalizado, sendo, portanto, indevida.

Com isso, sendo ilegítima a forma de faturamento levada a efeito pela ré, o acolhimento do pedido declaratório é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)